Tribunal: TJSP
Processo: 1011715-24.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Abono de Permanência
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
ABONO DE PERMANÊNCIA – Direito assegurado ao servidor federal, estadual, distrital ou municipal ocupante de cargo efetivo, assim compreendido aquele que ingressou no serviço público mediante aprovação em concurso, ou ao trabalhador que tenha cumprido todos os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou proporcionais, até a data da publicação da EC 41/2003,

Ementa:
ABONO DE PERMANÊNCIA – Direito assegurado ao servidor federal, estadual, distrital ou municipal ocupante de cargo efetivo, assim compreendido aquele que ingressou no serviço público mediante aprovação em concurso, ou ao trabalhador que tenha cumprido todos os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou proporcionais, até a data da publicação da EC 41/2003, nos termos do art. 82, §1o da LC 2002005, que dispôs sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Diadema – Recurso de apelação desprovido.